Tribunal: TCU
Processo: 031.750/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 259/2022-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos srs. Ulisses Sobral Calile e Aluísio Teles Ferreira Filho em face de despacho que não conheceu de pedidos de reexame interpostos por esses responsáveis ao Acórdão 2133/2021-TCU-Plenário (peça 588); Considerando que pedidos de reexame devem ser interpostos dentro do prazo de quinze dias, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que o sr. Ulisses Sobral Calile foi notificado do Acórdão 2133/2021-TCU-Plenário em 1o/10/2021, que interpôs o pedido de reexame em 26/10/2021 e o termo final para sua interposição foi o dia 18/10/2021 (peça 580); Considerando que o sr. Aluísio Teles Ferreira Filho foi notificado do Acórdão 2133/2021-TCU-Plenário em 29/9/2021, que interpôs o pedido de reexame em 21/10/2021 e o termo final para sua interposição foi o dia 14/10/2021 (peça 577); Considerando que o sr. Aluísio Teles Ferreira Filho foi notificado do Acórdão 2133/2021-TCU-Plenário em 29/9/2021 e que interpôs o apelo em 4/1/2021; Considerando os presentes embargos de declaração apontam que os prazos processuais deveriam ser contados em dias úteis, nos termos do disposto no Código de Processo Civil; Considerando que a aplicação do Código de Processo Civil no âmbito desta Corte de Contas ocorre somente de forma subsidiária (art. 298 do Regimento Interno do TCU); Considerando que os prazos no âmbito do processo perante o TCU contam-se dia a dia, nos termos do art. 183 do Regimento Interno desta Corte; Considerando que contra despacho de Relator não cabem embargos de declaração (art. 287 do Regimento Interno do TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer do presentes embargos de declaração; e 2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 031.750/2013-3 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE REEXAME) 1.1. Apensos: Processo 001.675/2015-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 030.095/2013-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 003.234/2015-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 009.015/2015-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Agostinho Candido Gatto (XXX.071.667-XX); Alexandre Penna Rodrigues (XXX.581.036-XX); Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX); Aluísio Teles Ferreira Filho (XXX.041.117-XX); Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX); Jorge Luiz Zelada (XXX.164.787-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Laercio do Prado Freires (XXX.648.518-XX); Levi Rodrigues de Oliveira Junior (XXX.942.801-XX); Luciano Seixas Pereira (XXX.213.297-XX); Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX); Mateus de Andrade Fonseca (XXX.995.167-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro Paulo Lofego Lobo (XXX.297.357-XX); Renato Pires de Oliveira (XXX.622.627-XX); Renato Zanette (XXX.792.770-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Teofanes de Almeida Elias (XXX.259.707-XX); Ulisses Sobral Calile (XXX.895.407-XX); Venâncio Pessoa Igrejas Lopes Filho (XXX.394.457-XX). 1.3. Recorrentes: Ulisses Sobral Calile e Aluísio Teles Ferreira Filho. 1.4. Interessado: Construtora Norberto Odebrecht S A (15.102.288/0001-82). 1.5. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.6. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6.1. Ministros que alegaram impedimento na sessão: Antônio Anastasia, Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.7. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.9. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe). 1.10. Representação legal: 1.10.1. Aluízio Napoleão de Freitas Rego Neto (95.928/OAB-RJ) e outros, representando Alexandre Penna Rodrigues; 1.10.2 Marcelo Marques Lopes (47.474/OAB-RJ), representando Aluísio Teles Ferreira Filho e Ulisses Sobral Calile; 1.10.3 Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; 1.10.4. João Mestieri (13.645/OAB-RJ) e outros, representando Paulo Roberto Costa; 1.10.5. Alan Balassiano Sapir (217.787/OAB-RJ) e outros, representando Teófanes de Almeida Elias e Pedro Paulo Lófego Lobo; 1.10.6. Marina de Araújo Lopes (43327/OAB-DF) e outros, representando Guilherme de Oliveira Estrella e Almir Guilherme Barbassa; 1.10.7. Fernando Villela de Andrade Vianna (134.601/OAB-RJ) e outros, representando Maria das Graças Silva Foster, Almir Guilherme Barbassa e Guilherme de Oliveira Estrella; 1.10.8 Pedro Augusto Schelbauer de Oliveira (81.579/OAB-PR) e outros, representando Jorge Luiz Zelada; 1.10.9. Igor Fellipe Araújo de Sousa (41.605/OAB-DF) e outros, representando Construtora Norberto Odebrecht S A.; 1.10.10. Márcio Gomes Leal (84.801/OAB-RJ) e outros, representando Renato de Souza Duque; 1.10.11. Rodrigo Alexander Calazans Macedo (123.041/OAB-RJ) e outros, representando José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Laercio do Prado Freires, Luciano Seixas Pereira, Guilherme de Oliveira Estrella, Almir Guilherme Barbassa, Maria das Graças Silva Foster e Renato Zanette; 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há